Tribunal: STJ
Processo: 1029945-40.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735297 - SP (2024
/0329394-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ROSA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP256203
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE
DOS CAMPOS
OUTRO NOME
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE
DOS CAMPOS - SINCOMERCIO
AGRAVADO
: JOSE MARIA DE FARIA
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO FLORA - SP091083
ANA PAULA LOCOSELLI ERICHSEN - SP158273
ALEXANDRE BARCELOS LEITÃO FISCHER DIAS -
DF053718
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA50389151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: d6fd68fc-d792-4237-8c5d-1c11b9ace3cd

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50389151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 17:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: d6fd68fc-d792-4237-8c5d-1c11b9ace3cd

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735297 - SP (2024
/0329394-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCUS VINICIUS ROSA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP256203
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE DOS
CAMPOS
OUTRO NOME
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE DOS
CAMPOS - SINCOMERCIO
AGRAVADO
: JOSE MARIA DE FARIA
ADVOGADOS
: LUÍS ANTÔNIO FLORA - SP091083
ANA PAULA LOCOSELLI ERICHSEN - SP158273
ALEXANDRE BARCELOS LEITÃO FISCHER DIAS - DF053718
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA50021098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:45
Código de Controle do Documento: 288fe25e-cb69-4d7b-b67b-d837a01fbfc0

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 397):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não teria analisado,
de modo satisfatório, a tese referente a possibilidade de revaloração das provas
com base exclusivamente no acórdão da apelação, violando o princípio do
dever de fundamentação das decisões judiciais e justificando o afastamento do
Tema 339 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário

seja admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 415-422.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
Documento eletrônico VDA50021098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:45
Código de Controle do Documento: 288fe25e-cb69-4d7b-b67b-d837a01fbfc0

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 362-365, grifos originais):
1. Não prospera a alegação de afastamento dos óbices
sumulares 5 e 7 do STJ.
Consoante assentado, o recorrente aponta ofensa ao artigo
artigo 607 do CC, sustentando o término do quanto firmado no
contrato de honorários ad exitum, por culpa dos recorridos, ao
se insurgirem em demanda administrativa, causando prejuízo à
ação judicial.
A respeito, da obrigação contratual firmada entre as partes, o
Tribunal de origem assim assentou (fls. 243-246, e-STJ, grifou-
se):
A ação monitória compete a quem pretender, com base em
prova escrita, sem eficácia de título executivo, pagamento
de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de
determinado bem móvel, conforme disposto no artigo 700
do CPC. No caso concreto, a demanda se acha fundada
em contrato de honorários advocatícios com cláusula “ad
exitum”, “verbis”:
“O presente instrumento tem como objeto a
prestação de serviços advocatícios a serem
realizados junto a Justiça Federal, 1 e 2 instâncias, e
Tribunais Superiores.” [...] “As partes do presente
instrumento de contrato de honorários advocatícios
acordam concernentes a prestação de serviços
e serão pagos da seguinte
DEPENDEM DE ÊXITO,
forma:
[...]
§
Único.
O
CONTRATADO
se
compromete, por depender de êxito a demanda a ser
proposta, a devolver integralmente os valores pagos
a título de honorários pagos, acima apontados, na
forma acordada, caso, ao final, a demanda restar
improcedente.”
O réu, como se vê, obrigou-se a alcançar o resultado de
procedência, sob pena de restituir a verba honorária
Documento eletrônico VDA50021098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:45
Código de Controle do Documento: 288fe25e-cb69-4d7b-b67b-d837a01fbfc0

desembolsada antecipadamente. “In casu”, ajuizada ação
de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação
de não fazer autuada sob no 5008292-04.2017.4.03.6100,
perante à 8a Vara Cível do TRF 3, sobreveio o desfecho de
improcedência; interposto recurso de apelação, acabou
improvido, sendo que impugnado o acórdão via Recurso
Especial teve negado o seu seguimento, contexto que
informa que a cláusula “ad exitum” não foi concretizada,
razão pela qual devida a restituição do numerário pago a
título de verba honorária.
E malgrado insista o réu de que a reabertura, pelo
sindicato- autor, da demanda administrativa junto a TCU,
sem que lhe fosse dada ciência, prejudicara a sua atuação
profissional, as circunstâncias dos autos informam moldura
diversa.
Com efeito, negado provimento ao recurso de apelação, o
réu interpôs Recurso Especial, o qual teve seu seguimento
negado, com fundamento no artigo 105, III, da CF;
interposto agravo regimental, não foi conhecido por
ausência de impugnação específica, nos termos da
Súmula n. 83 do STJ, decisão atacada por agravo
regimental no qual o réu noticiou que deflagrado recurso
de revisão, no âmbito administrativo, foi julgado
parcialmente provido para a redução do valor original da
dívida, com a formação de novo título extrajudicial, o que a
implicar, em seu sentir, no reconhecimento do pedido
formulado na ação ante a nova formação de título
executivo extrajudicial, ao que sobreveio a decisão
colegiada que não conheceu do inconformismo igualmente
por ausência de impugnação específica, nos termos da
Súmula 182 do STJ.
Tem-se, destarte, que o apelante foi malsucedido não
apenas em primeiro grau de jurisdição, como em segunda
e terceira instância, com o recurso especial inadmitido e o
agravo não conhecido.
Nesse cenário, ciente da parcial procedência do pedido de
revisão na seara administrativa, deveria o apelante ter
suscitado a desconstituição do título como questão
superveniente e de ordem pública, sem se olvidar da
necessidade de impugnação específica dos demais pontos
da decisão; “in casu”, restringiu-se, contudo, em pugnar
pela homologação do reconhecimento do pedido, com a
resolução do mérito da ação, nos termos do artigo 487, III,
“a”, do CPC, o que levou à malfadada decisão de não
conhecimento do inconformismo.
Observa-se, enfim, que a improcedência declarada não
decorreu de eventual conflito entre as esferas judicial e
administrativa (TCU), mas em razão do não acolhimento
, não havendo se
das teses jurídicas arguidas pelo apelante
falar na existência de culpa ou dolo do contratante a
justificar a recusa à restituição da verba honorária
desembolsada de forma antecipada.
Como se vê, diante da detida análise das cláusulas contratuais e
do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o órgão
julgador concluiu que a cobrança dos honorários advocatícios
firmado no contrato entre as partes se daria caso os recorridos
lograssem êxito na demanda, sendo que, ademais, não restou
verificada culpa ou dolo dos contratantes a ensejar a recusa da
restituição da verba honorária.
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e
acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento
das provas constantes dos autos, bem como a análise das
previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso
Documento eletrônico VDA50021098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:45
Código de Controle do Documento: 288fe25e-cb69-4d7b-b67b-d837a01fbfc0

especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
Neste sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:
[...]
Incide, no ponto, o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. De rigor,
portanto, a manutenção da decisão agravada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:45
Código de Controle do Documento: 288fe25e-cb69-4d7b-b67b-d837a01fbfc0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.735.297 / SP
Número Registro: 2024/0329394-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10299454020228260100
1029945402022826010050000
20240000040035
20240000255391
20240000377101
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS ROSA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP256203
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE DOS
CAMPOS
OUTRO
NOME
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE DOS
CAMPOS - SINCOMERCIO
AGRAVADO
: JOSE MARIA DE FARIA
ADVOGADOS : LUÍS ANTÔNIO FLORA - SP091083
ANA PAULA LOCOSELLI ERICHSEN - SP158273
ALEXANDRE BARCELOS LEITÃO FISCHER DIAS - DF053718
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS ROSA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP256203
AGRAVADO
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE DOS
CAMPOS
Documento eletrônico VDA50386691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:54
Código de Controle do Documento: 6ddd5556-9413-4a94-9bfd-9b17f87d5d08

OUTRO
NOME
: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO JOSE DOS
CAMPOS - SINCOMERCIO
AGRAVADO
: JOSE MARIA DE FARIA
ADVOGADOS : LUÍS ANTÔNIO FLORA - SP091083
ANA PAULA LOCOSELLI ERICHSEN - SP158273
ALEXANDRE BARCELOS LEITÃO FISCHER DIAS - DF053718
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:54
Código de Controle do Documento: 6ddd5556-9413-4a94-9bfd-9b17f87d5d08